Tribunal: STF
Processo: ARE 1509720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. BEM PÚBLICO DOMINIAL. ÁREA DO PARQUE DE PITUAÇU. DOAÇÃO A ENTIDADE PRIVADA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DOAÇÃO E ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE A DEMANDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AGITADA PELA APELADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEITADA. OFENSA FRONTAL AO PRINCÍPIO DO “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, QUE PRESTA RELEVANTE SERVIÇO AO ESTADO E À SOCIEDADE. BOA-FÉ OBJETIVA CONFIGURADA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE TÊM O CONDÃO DE AFASTAR A NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA CONVALIDAÇÃO DA DOAÇÃO. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA, INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 93, IX; 37, caput; 183, §3°, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão dispensa maiores delongas, estando convicto este Relator de que se trata de pretensão Apelatória que fere frontalmente o princípio do “venire contra factum proprium”. 



    O venire contra factum proprium encontra respaldo nas situações em que uma pessoa, por um certo período de tempo, comporta-se de determinada maneira, gerando expectativas em outra de que seu comportamento permanecerá inalterado. Em vista desse comportamento, existe um investimento, a confiança de que à conduta será a adotada anteriormente, mas depois de referido lapso temporal, é alterada por comportamento contrário ao inicial, quebrando dessa forma a boa-fé objetiva (confiança). Existem, portanto quatro elementos para a caracterização do venire: comportamento, geração de expectativa, investimento na expectativa gerada e comportamento contraditório. 



    [...] 



    Após análise da razões recursais, observada a instrução processual, registro trechos do comando sentencial que motivam, de igual sorte, esta Relatoria, a formar os elementos de convicção necessários a concluir que a hipótese trata de situação jurídica consolidada, “in verbis”: 



    “[...] O compromisso público e a aposição da assinatura do exGovernador Paulo Souto, na Escritura Pública de fls. 34/37, destes autos, com o objetivo de afastar quaisquer irregularidades, inclusive, reconhecendo o quantum fora dispendido para o cumprimento da doação modal, no que resultou construções e obras realizadas, sendo hoje o Campus da UCSAL em Pituaçu uma realidade de unidades educacionais instaladas no bem imóvel objeto desta demanda, abrigando alunos, professores, conjunto de prédio, servidores em quantidade de milhar, o que faz parte integrante da cultura deste Estado da Bahia, arraigada que está a UCSAL no patrimônio da comunidade baiana, sendo a sua desconstituição um desserviço aos anseios da juventude de buscar a excelência de sua formação, de sua educação, isto se buscando a mais de 20 anos, de quando houve a primeira doação e mais de cinco anos, de quando o próprio Estado da Bahia firmou a escritura pública em 04 de agosto de 2006. É o próprio Estado agindo contra o seu próprio ato, através do presente processo, ato este que produziu a confiança legislativa para que pudesse construir, como fora seu encargo, o grandioso complexo educacional, no qual funcionam diversas escolas em nível superior, com enorme quantidade de alunos. Aliás, no particular, além de atender aos fins expressamente estabelecidos na doação modal, o próprio Estado da Bahia, por certo, tomou conhecimento de toda a estrutura e dos projetos desenvolvidos. Não se nega a possibilidade de a Administração poder revogar os seus próprios atos. O que não se deve amparar é o comportamento do Autor, após tantos anos, e, mais, depois que a Ré cumpriu todos os encargos, obrigações, deveres e os fins sociais atinentes ao negócio jurídico, venha assumir posição jurídica divergente do comportamento anteriormente assumido, com a assinatura da escritura pública de fls. 34/37, certamente com orientação jurídica do próprio governo, tanto é que o documento é firmado pelo eminente ex-governador Paulo Souto, que, de sabença, não tem formação jurídica, por tal razão orientado pelo seu órgão jurídico, de então. [...]” 



    [...] 



    Diante de uma situação de restrição de direito fundamental ou de conflito entre princípios constitucionais, a aplicação da proporcionalidade funciona como uma balança com vistas a que seja medido o peso de cada direito ou princípio envolvido, o que é feito por meio de três sub-princípios: adequação, necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. 



    Em breves linhas, essas três máximas correspondem às seguintes perguntas que o Julgador deve realizar neste juízo de ponderação que é proporcionalidade: a medida aplicada é adequada e apta a alcançar o resultado pretendido? Em sede de análise da necessidade, existe algum outro meio menos gravoso com o qual se possa realizar o fim almejado? E, por fim, quanto à proporcionalidade em sentido estrito: qual é o custo-benefício com a restrição de um direito ou princípio em relação ao benefício alcançado com a aplicação de determinada medida? 



    Diante de tais ponderações, convicto estou que é de clareza solar que o prejuízo maior a ser enfrentado pela sociedade seria dispor de um complexo universitário que, ainda que se trate de instituição privada, guarda estreito e inconteste cordão umbilical com a educação e cultura do Estado, prestando há décadas um serviço de natureza singular à sociedade, sendo cristalino seu interesse público. 



    Por conseguinte, despiciendo reiterar, neste instante, tudo que a brilhante sentença pontuou no que se refere à boa-fé esculpida no ato de doação, bem como quanto ao seu endurecimento no tempo, caracterizando-se, por sua vez, fato consumado, situação consolidada no mundo jurídico, não sendo sequer razoável ponderar a desconstituição pretendida pelo Estado Apelante. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente